Tribunal: STF
Processo: RE 267903
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA.
Não configurada, no caso, a hipótese de sucumbência
mínima, ficando mantida a compensação dos honorários decorrentes da
sucumbência recíproca, nos termos do art. 21, caput do
CPC.
Embargos de declaração conhecidos com agravo regimental, ao
qual se nega provimento.